Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706696-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID SERVULO CAMPOS PACIENTE: LUDIMILA CARVALHO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUDIMILA CARVALHO DE SOUSA, no qual o impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que em 25/09/2020, em momento de folga, a paciente, sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, envolveu-se em uma ocorrência com dois sargentos da referida Instituição, durante policiamento ostensivo em avenida pública, porque estava dormindo no interior de seu veículo quando a viatura passava pelo local, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão pela prática dos supostos crimes de desacato e resistência (arts. 299 e 177, do CPM). Diz que as condutas não se subsumem aos aludidos crimes previstos no Código Penal Militar, mas ao Código Penal Brasileiro e à Lei no 9.099/1995, porquanto estava de folga do serviço militar, não configurando, portanto, crimes militares da competência da Justiça Castrense. Sustenta que, entretanto, a paciente foi denunciada e responde à Ação Penal Militar no 0003364-62.2020.8.07.0016, havendo flagrante ilegalidade. Colaciona artigos constitucionais e do Código Penal Militar e afirma que a paciente estava em atividade privada, sem relação com seu posto militar, o que não caracteriza crimes militares e, o fato de ter declinado seu posto, por si só, não atrai a comeptência especial. Afirma que o art. 78, alínea “b”, do Código de Pocessso Penal Militar diz que não pode ser recebida a denúncia quando não constituir crime militar. Informa que há audiência desinada para o próximo dia 13 de maio, e requer o deferimento da liminar para sobrestar a ação penal até decisão final deste habeas corpus e, no mérito, a concessão da ordem para declarar nulo o Auto de Prisão em Flagrante e a incompetência do Juízo da Auditoria Militar para processar e julgar os crimes imputados à paciente, determinando o envio da ação penal para um dos juizados especiais de Brasília. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em síntese, que se reconheça a incompetência da Justiça Militar no caso concreto, remetendo-se os autos à Justiça Comum. Entretanto, tenho que a via eleita não se mostra adequada para a discussão de competência, porquanto demandaria a análise acurada dos fatos, o que não se mostra possível. Consta do Auto de Prisão em Flagrante no 8/2020 – Departamento de Controle e Correição da PMDF, que, no dia 25/09/2020, por volta de 3h, os policiais militares Nilton Cesar Moreira da Silva e Aguimario Martins Lopes, respectivamente 1o e 2o Sargentos da PMDF, estavam de serviço quando avistaram, na via pública do SIG, próxima ao Correio Braziliense, sentido Sudoeste/Buriti, um veículo Jeep parado com uma mulher dormindo no banco do motorista. Com muita insistência, os policiais conseguiram acordá-la para oferecer ajuda e tirá-la da situação de risco. A mulher, então, disse que não sabia aonde se encontrava, proferindo frases desconexas, com visíveis indícios de embriaguez. Os policiais disponibilizaram o telefone funcional para que ela pudesse chamar algum familiar ou amigo a fim de prestar ajuda, mas ela se recusou, se identificando como policial militar (Sgt Ludmila). Enquanto os policiais aguardavam o apoio do COPOM, a reclamante começou a se alterar dizendo: “vocês não querem me ajudar bosta nenhuma não, vocês querem é me prejudicar, vocês são uns merdas, bostinhas”; “vocês vão ver o que o Coronel Schwaitzer vai (sic) fazer com vocês, porque vocês são um bando de inútil, PM de lixo e PM de merda”. Em seguida, a abordada passou a chutar os policiais, sendo contida com algemas, momento em que recebeu voz de prisão por desacato e resistência. A paciente foi então presa em flagrante delito, mas recebeu liberdade provisória, sem fiança, conforme decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (download - p. 75-76). Após, em 20/10/2020, a paciente foi denunciada pelas tipificações acima e a denúncia recebida em 21/10/2020, pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar (download – p. 177) Em 24/11/2020, a defesa da paciente ajuizou exceção de incompetência, a qual foi rejeitada, ao entendimento de que se trata de crime militar. Assim, a paciente segue sendo processada com audiência marcada para para o próximo dia 13 de maio. Cumpre ressaltar que os policiais que abordaram a paciente, dormindo no banco do motorista, em plena via pública, não praticaram ato de fiscalização de trânsito, mas agiram nos estritos limites de sua competência funcional de preservar a incolumidade das pessoas (art. 144, inc. V, § 5o, da CF), pois o veículo parado em via de intenso tráfego, com uma pessoa dormindo em seu interior, representava perigo para os outros e a ela própria. Ademais, a paciente foi autuada em flagrante por desacatar e resistir à ação dos policiais que tentavam retirá-la do local e não em razão de um crime de trânsito. No caso concreto, conforme narrativas colhidas durante o inquérito policial, vislumbra-se que a paciente se valeu de sua condição de militar, invocando nome de superior hierárquico (Cel. Leandro Arthur Brandalise Schweiter, Comandante do 3o CPR), com o fim de intimidar seus colegas de farda, proferindo xingamentos e desferindo, inclusive, chutes contra o quadril de um deles e a mão de outro. Portanto, há indícios de que ela, apesar de estar em momento de folga do serviço militar, agiu em razão de sua função tentando se valer dessa condição para se esquivar da abordagem policial (art. 9o, inc. II, “a” e “c”, do CPM). Por outro lado, o próprio Ministério Público, titular da ação penal pública, lança dúvidas sobre a correta tipificação dos fatos, apontando que o desacato foi, em tese, praticado contra policiais de graduação superior à da reclamante, o que atrairia, a princípio, a atribuição do crime do artigo 298 do Código Penal Militar (desacato a superior). Além deste, há notícia, conforme narrado pelas vítimas, de que a paciente ainda os teria atingido com chutes, causando lesões em uma delas, o que configuraria, a princípio, crime de violência contra superior (art. 157, do CPM), ambos, portanto, crimes militares próprios a atrair a competência da Justiça Castrense. Colha-se, a propósito, precedente dessa Turma julgadora: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES 1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Ainda que o crime tenha sido cometido fora do local da administração militar e que o agente estivesse fora da atividade militar, pois estava de folga, se identificou como policial militar e cometeu o delito contra superior hierárquico, que estava em serviço, confirmando a competência da Justiça Militar para julgar o caso. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes”. (Acórdão 1298628, 00080645220188070016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Anote-se que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção ou patente ilegalidade concernente à liberdade de ir e vir, sendo que, no presente caso, a paciente está sendo processada regularmente pela justiça militar e, discussão sobre a competência nesse momento não se mostra possível, porquanto demanda a análise mais pormenorizada de como os fatos ocorreram, de sua dinâmica, o que implica em instrução processual, incompatível com o remédio heroico. Constata-se, assim, que, diante da necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos e sua adequada tipificação, o habeas corpus não se mostra a via adequada para afastar, de pronto, a competência da Justiça Militar. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021 15:35:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator